Tribunal: TJDFT
Processo: 0002829-65.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL, TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. LEGÍTIMA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu do disparo da arma de fogo e da lesão corporal culposa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; e auto de apresentação e apreensão da arma de fogo), pericial (laudo de exame de lesões corporais atestando a ofensa à integridade corporal da vítima; e laudo de exame de arma de fogo, que eficiente para efetuar disparos em série) e a confissão do acusado em juízo, em conformidade com os depoimentos das testemunhas e as declarações das informantes (firmes e coesos no curso na persecução penal), formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação do apelante nos exatos termos da sentença.
3. Não obstante alegação do réu de que agiu em legítima defesa de terceiro, não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar os requisitos de tal discriminante (art. 156, CPP).
4. Recurso conhecido e não provido.